Tribunal: TJMT
Processo: 1009521-32.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009521-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Competência dos Juizados Especiais, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (AGRAVANTE), CARLOS EDUARDO MACHADO DE QUEIROZ - CPF: 057.478.191-94 (AGRAVADO), MARLENE MACHADO DE QUEIROZ - CPF: 261.825.918-11 (AGRAVADO), SERGIO JOSE MACHADO DE QUEIROZ - CPF: 219.445.218-44 (AGRAVADO), SUZYE MARIA JOSE CONCEICAO MARTINS DO NASCIMENTO - CPF: 008.316.791-90 (ADVOGADO), ALEX BRESCOVIT MACIEL - CPF: 942.287.101-82 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO EM FACE DE DECISÃO DE DEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR - PROCESSO DE ORIGEM SENTENCIADO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.

1. Conforme precedentes do STJ, perde o objeto, o agravo de instrumento interposto contra decisão que, defere ou indefere o pedido de liminar ou a antecipação de tutela, quando superveniente a prolação de sentença, tendo em vista que esta absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de juízo de cognição exauriente. (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP).

2.

Compulsando detalhadamente os autos, vislumbro que o processo de origem (no 1044362-81.2023.8.11.0002) já foi sentenciado.

3. Assim, considerando a sentença prolatada nos autos que originou a impetração do presente
Agravo,
constata-se a perda do objeto deste
Recurso,
uma vez que passou a inexistir o interesse de agir
.

4.
Nesse sentido, a jurisprudência
da Turma Recursal Do Estado De Mato Grosso: AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO EM FACE DE DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR - PROCESSO DE ORIGEM SENTENCIADO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. Conforme precedentes do STJ perde o objeto, o agravo de instrumento interposto contra decisão que, defere ou indefere o pedido de liminar ou a antecipação de tutela, quando superveniente a prolação de sentença, tendo em vista que esta absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de juízo de cognição exauriente. (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP). Agravo de Instrumento prejudicado. (N.U 1000673-41.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023).

5. Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e
JULGO EXTINTO
o feito sem resolução de mérito, em decorrência da perda de seu objeto, nos termos do art. 932, III, e 485, VI, ambos do Código de Processo Civil.

6.
Sem custas e sem honorários advocatícios.

7. Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

Intimem-se.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024